Tribunal: TJDFT
Processo: 0752649-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROPOSTA POR RICARDO E FLÁVIA EM FACE DE VICENTE. A DECISÃO AGRAVADA EXCLUIU PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, PORQUANTO A AÇÃO FORA AJUIZADA EM DESFAVOR DE PESSOA FÍSICA, EMBORA DETENTORA DE “FIRMA INDIVIDUAL”, SOBRE A QUAL SOBREVEIO A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA EM SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL SUPERVENIENTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO CNPJ NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual excluiu pessoa jurídica no polo passivo da demanda, porquanto a ação fora ajuizada em desfavor da pessoa física, embora detentora de “firma individual”, sobre a qual sobreveio a formação da coisa julgada. 1.1. No agravo, os exequentes pedem a reforma da decisão para reformar a r. decisão, mantendo-se o CNPJ no polo passivo da ação, a qual deverá prosseguir contra pessoa física e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em analisar a possibilidade de manutenção da pessoa jurídica (CNPJ) no polo passivo do cumprimento de sentença quando esta, no curso da lide, altera a sua natureza jurídica de Empresário Individual (EI) para Sociedade Empresária Limitada (LTDA), mantendo o mesmo registro fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, o Código Civil estabelece a continuidade da responsabilidade obrigacional, independentemente da nova roupagem jurídica adotada, conforme dispõe o art. 1.115 do Código Civil: “Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores”.
3.1. Conforme se infere, a transformação de Empresário Individual (EI) para Sociedade Limitada (LTDA) não extingue a pessoa jurídica anterior para criar uma nova, mas se trata do mesmo sujeito de direitos, apenas sob regime jurídico diverso. 3.2. Admitir a exclusão do CNPJ no 22.818.277/0001-69 do polo passivo seria permitir ao devedor, por ato unilateral de alteração contratual na Junta Comercial, escolhesse quais bens estariam sujeitos à execução, em clara afronta à boa-fé processual.
4. A manobra realizada pelo executado, alterando a natureza jurídica no curso do cumprimento de sentença, visando se furtar à execução, deve ser coibida. 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo (transformação de EI para EIRELI), reconhecendo que a alteração posterior da natureza jurídica não obsta a responsabilização por débitos anteriores. Confira-se: “(...) A alteração da natureza jurídica da Executada – de empresária individual para EIRELI – se deu após o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física. 2. Como empresário individual, os patrimônios do titular e da empresa se confundem, enquanto que na EIRELI há a separação do patrimônio da empresa e de seu titular. 3. A posterior alteração da natureza de empresário individual para EIRELI não deve obstar a responsabilização do devedor pelos seus débitos anteriores, que são objeto de cumprimento de sentença”. (0715952-45.2019.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 06/02/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A transformação de Empresário Individual em Sociedade Limitada, com manutenção do mesmo CNPJ, não extingue a responsabilidade patrimonial pelas dívidas contraídas sob o regime anterior de responsabilidade ilimitada. 2. A autonomia patrimonial da sociedade limitada não retroage para alcançar obrigações anteriores, devendo o patrimônio social responder pelos débitos originados antes da transformação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 966, 968 e 1.115.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07184008820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020; 07251820920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 28/11/2022; 0715952-45.2019.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 06/02/2020; 07167244220188070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019.